Tribunal: TJMT
Processo: 1032514-63.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032514-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LICINIO CATARINO DA CRUZ - CPF: 363.071.811-68 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO INEXISTENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALOR CREDITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, para: (a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (b) condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais; e (c) determinar a restituição, em dobro, do valor de R$ 2.169,35, correspondente aos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário. A parte recorrente alega regularidade contratual e ausência de ilicitude na prestação do serviço, requerendo a exclusão das condenações ou, alternativamente, a compensação de valores eventualmente creditados ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem e se os descontos realizados possuem respaldo contratual; (ii) estabelecer se é devida a compensação de valores creditados ao consumidor no cumprimento da obrigação de restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação documental válida e inequívoca da contratação do cartão de crédito consignado, bem como a ausência de movimentações típicas de uso, como compras ou saques, demonstram a inexistência de relação jurídica entre as partes.

4.

Os descontos mensais realizados no benefício previdenciário do autor, sem contrato válido, configuram falha grave na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A indenização por danos morais mostra-se cabível, diante da indevida retenção de valores de benefício previdenciário, sem consentimento do titular.

6.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois demonstrada a má-fé da instituição ao efetuar descontos sem respaldo contratual.

7.

É devida a compensação de valor efetivamente creditado ao autor (R$ 1.053,49), a fim de evitar enriquecimento sem causa, conforme o art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032514-63.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrida(s):

Licínio Catarino da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes.

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

c) condenar a Reclamada à restituição do valor de
R$ 2.169,35 (dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e cinco)
a ser calculado em sede de cumprimento de sentença na forma
dobrada
,
incluindo os descontos realizados no curso da demanda mediante comprovação em sede de cumprimento de sentença, cujos valores deverão ser atualizados com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês (Súmula 54-STJ) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar ambos de cada desconto (Súmula 43/STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.
”.

A instituição financeira sustenta, em síntese, que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, com a devida disponibilização de valores e ausência de falha na prestação do serviço. Alega ainda que não houve conduta ilícita que justifique a condenação por danos morais ou a devolução dos valores na forma dobrada, requerendo, alternativamente, a compensação de eventual valor disponibilizado.

Pois bem. Inicialmente, rejeito as alegações de regularidade contratual. Como bem observado na sentença, a instituição financeira não logrou comprovar a existência válida do contrato supostamente celebrado com o autor, tampouco trouxe prova hábil a demonstrar a ciência e concordância deste com a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem.

Além disso, é importante registrar que as faturas apresentadas no id267218835, relativas ao período de 10/11/2020 e 10/10/2024, não possuem qualquer compra realizada.

A ausência de movimentação típica de um cartão de crédito — como compras ou saques realizados pelo titular — enfraquece significativamente a tese da existência de vínculo contratual válido entre as partes.

A responsabilidade da instituição financeira, ademais, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente para sua configuração a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano experimentado pelo consumidor.

No presente caso, a realização de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sem a devida contratação, configura falha grave na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar tanto no aspecto material quanto moral.

Por outro lado, assiste razão parcial à instituição recorrente no que tange à necessidade de compensação do valor efetivamente creditado em favor do autor.

Consta dos autos comprovante de transferência bancária via TED, no valor de R$ 1.053,49, realizado em favor do demandante. Tal quantia, embora não legitime a cobrança na forma como realizada — sem contrato válido e em total desrespeito à boa-fé objetiva —, deve ser levada em conta para evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para determinar que o valor de R$ 1.053,49 deverá ser compensado no momento do cumprimento da obrigação de restituição em dobro, abatendo-se da quantia final o montante efetivamente recebido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e determino a compensação do valor de R$ 1.096,90 (mil noventa e seis reais e noventa centavos),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do depósito, 07/10/2020, sem a incidência de juros moratórios. Mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025